Tribunal: TJES
Processo: 5003270-16.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003270-16.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEDSON CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gledson Cardoso dos Santos contra sentença proferida no cumprimento de sentença promovido contra o Banco Itaucard S.A., na qual o Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão executiva, extinguiu o feito com resolução de mérito, sob o fundamento de que decorrido o prazo de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o pedido de cumprimento. O apelante sustenta, em síntese, que não foi intimado validamente dos atos processuais, o que inviabilizaria o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as intimações direcionadas apenas a um dos advogados constituídos seriam válidas à luz dos arts. 272 e 274 do CPC; (ii) estabelecer se o prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença fundado em contrato bancário é o quinquenal ou o decenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento expresso de intimação exclusiva de advogado específico nos autos afasta a nulidade das intimações realizadas, sendo válida a comunicação feita em nome de qualquer patrono constituído, conforme dispõe o art. 272, § 5º, do CPC e jurisprudência do STJ.

O termo inicial do prazo prescricional para o cumprimento de sentença é o trânsito em julgado da decisão exequenda, não sendo necessária a intimação do credor acerca do retorno dos autos à origem ou da lavratura da certidão de trânsito.

A jurisprudência consolidada do STJ, em consonância com a Súmula 150 do STF, reconhece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento. Quando fundada em relação contratual, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

Considerando que entre o trânsito em julgado (26.11.2014) e o pedido de cumprimento de sentença (18.05.2022) não se completou o prazo de dez anos, inexiste prescrição da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

É válida a intimação realizada em nome de qualquer advogado regularmente constituído nos autos quando ausente pedido expresso de intimação exclusiva.

O prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença fundado em contrato bancário é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional para o cumprimento de sentença é a data do trânsito em julgado da decisão exequenda, sendo desnecessária intimação específica do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 5º, e 274; CC, arts. 205 e 206, § 5º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.543.862/RN, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.821.464/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.05.2025, DJe 12.05.2025; STJ, REsp n. 2.095.397/RJ, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.12.2024, DJe 12.12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.068.947/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.08.2022, DJe 15.08.2022; STF, Súmula 150.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes da contestação.

Em que pese a alegação do apelado, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, a apelante reforça a tese de que as intimações realizadas pela Secretaria do Juízo não obedeceram à sistemática do Código de Processo Civil, alicerçando na nulidade dos atos praticados a inexistência de prescrição da pretensão executiva, sendo clara, portanto, a impugnação dos termos da sentença.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
GLEDSON CARDOSO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, no
cumprimento de sentença
iniciado contra o
BANCO ITAUCARD S.A.
, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva do apelante, sob argumento de que superado o prazo de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado e o pedido de deflagração do cumprimento de sentença.

Em suas razões (id. 5807456), o apelante requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que (i) após o julgamento dos recursos de apelação e retorno dos autos ao juízo de origem, todas as intimações foram encaminhadas apenas ao Dr. Gedson Barreto de Victa Rodrigues, seu ex-cônjuge e ex-sócio; (ii) não houve intimação acerca do pagamento parcial voluntário realizado pela apelada; (iii) desde a petição inicial, foi a Dra. Priscila Perin Gava quem subscreveu todas as peças processuais; (iv) há, na inicial, pedido expresso de intimação do advogado subscritor da peça; (v) o Dr. Gedson “era o segundo procurador descrito na petição”; (vi) os artigos 272 e 274 do CPC determinam que as intimações devem ser dirigidas a todos os advogados cadastrados.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece ser anulada
.

De início, em que pese o esforço argumentativo do apelante, ao revés do alegado na irresignação recursal, não é possível extrair da documentação acostada aos autos requerimento
expresso
de intimação exclusiva de um ou de ambos os advogados por ele constituídos para ajuizamento da demanda.

Ao contrário do alegado pelo apelante, não se extrai da cópia da petição inicial (id. 5807460) ou da procuração outorgada (id. 5807438) o requerimento aludido na norma do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 5º Constando dos autos
pedido expresso
para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Nesse contexto, aplica-se “
o entendimento jurisprudencial [...] no sentido de que, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum
” (AgInt no AREsp n. 2.543.862/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Ademais, referidas intimações nem sequer seriam necessárias, na medida em que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que o termo inicial de contagem do prazo prescricional para deflagração do cumprimento de sentença é o trânsito em julgado, independentemente de intimação acerca da lavratura da respectiva certidão ou de cientificação do retorno dos autos ao Juízo de origem, valendo conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO HABITACIONAL.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DO CREDOR ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS PRINCIPAIS À ORIGEM. DESNECESSIDADE.
SÚMULA 83/STJ. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o prazo prescricional para o cumprimento de sentença inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, que é o último ato do processo de conhecimento (art. 202, § 1º, do Código Civil), independentemente de serem os processos físicos ou eletrônicos.
Precedentes.

3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.821.464/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO RETORNO DAS PEÇAS PROCESSUAIS GERADAS NA INSTÂNCIA RECURSAL À ORIGEM. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS. ART. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO TRIENAL. SÚMULA N. 150/STF. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO.

1. Controvérsia recursal acerca do termo inicial do prazo para o credor deflagrar a fase de cumprimento de sentença e se a fluência desse prazo pressupõe a sua prévia cientificação acerca do retorno dos autos da instância recursal à origem.

2. Inocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, adotando-se fundamentação suficiente para amparar a conclusão de que a prescrição executiva não havia se implementado, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

3. A execução de sentença representa a mesma pretensão deduzida na fase de conhecimento, e o prazo prescricional é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula n. 150 do STF.

4. O entendimento consolidado no STJ é o de que o prazo prescricional para o cumprimento de sentença inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, que é o último ato do processo de conhecimento (art. 202, § 1º, do Código Civil), sem distinção em relação aos processos físicos.

5. O início da execução se subordina ao interesse do exequente, incumbindo-lhe a iniciativa de requerer o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 475-B do CPC/73 e 513, § 1º, do CPC/2015, independentemente de intimação ou ato de impulso processual, já que a execução se processa no seu exclusivo interesse e vige no nosso ordenamento jurídico o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º do CPC).

6. "O despacho do juiz que determinou a intimação dos exequentes para que tomassem ciência da baixa dos autos na origem [...] é mero expediente processual (muito comum nos foros), não encontrando amparo legal para interromper ou suspender o prazo legal [...]" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.252.854/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 9/8/2019.)

7. Aplicabilidade, por analogia, do entendimento do STJ às hipóteses de prescrição intercorrente, segundo o qual "não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente" (AgInt no REsp n. 1.769.992/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

8. A circunstância de o processo na origem tramitar de forma física não altera o termo inicial do prazo prescricional do cumprimento de sentença.

9. Inexistência de controvérsia acerca da ocorrência de intimação das partes da última decisão proferida na fase de conhecimento, o que possibilitou à parte exequente a aferição do trânsito em julgado da sentença condenatória.

10. Permanecendo os autos principais arquivados no juízo de origem e tendo tramitado de forma eletrônica os recursos interpostos às instâncias superiores, não havia dificuldade para a parte interessada requerer o desarquivamento do processo e iniciar o cumprimento da sentença, como de fato o fez, mas de forma intempestiva, já que o pedido de desarquivamento foi realizado apenas quando já havia transcorrido o prazo trienal do art. 206, § 3º, do Código Civil, contado a partir do trânsito em julgado da sentença.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.095.397/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Contudo, uma vez estabelecida a premissa de que o trânsito em julgado figura como marco inicial para deflagração do prazo prescricional para instauração do cumprimento de sentença pelo credor, tenho que a sentença não aplicou ao caso o prazo adequado, na medida em que inaplicável, aqui, a norma do art. 206, § 5º, do Código Civil, já que trata-se de pretensão fundada em relação jurídica contratual, o que atrai a aplicação da regra geral contida no art. 205 do referido Diploma.

Quanto ao tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “
sobre o prazo prescricional
decenal
ser o aplicável para pretensões relativas a relação jurídica contratual, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ
” (AgInt no AREsp n. 2.068.947/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial em ação revisional de juros remuneratórios contratuais com pedido de repetição de indébito e de reparação de danos.

2. O Tribunal de origem reconheceu a prescrição da pretensão, adotando a data de assinatura do contrato como
termo inicial do prazo prescricional decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição decenal se aplica à ação revisional de contrato bancário com termo inicial na data de assinatura do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de nulidade do negócio jurídico não afasta a prescrição, pois, segundo reconhecido pela instância de origem, a pretensão inicial não envolvia a declaração de nulidade do negócio jurídico, e sim a revisão dos termos contratuais.

5. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é o de que a prescrição decenal se aplica às ações revisionais de contrato bancário, sendo o termo inicial a data de assinatura do contrato, conforme o art. 205 do Código Civil.

6. A revisão do entendimento acerca dos marcos temporais utilizados para cálculo de prescrição é inviável em recurso especial, por implicar reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

7. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, em decorrência do desprovimento do anterior agravo em recurso especial.

8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência qualificada do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição decenal se aplica às ações revisionais de contrato bancário, sendo o termo inicial a data de assinatura do contrato. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC requer a configuração de intuito manifestamente protelatório". [...]

(AgInt no AREsp n. 2.577.859/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA. REPETIÇÃO DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a repetição de valores em função de contrato bancário se submete ao prazo prescricional de dez anos. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.469.427/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

1. A controvérsia dos autos está em definir o prazo prescricional aplicado na ação revisional de contrato de financiamento imobiliário cumulada com repetição de indébito.

2. Aplica-se o prazo prescricional decenal na discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.060.832/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL . ART. 205 DO CC. PRAZO QUINQUENAL. ART . 27 DO CDC. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO .

1. "A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de ser aplicável às ações revisionais de contrato bancário o prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916, ou o decenal quando vigente o CC/2002.
"
(AgInt no AREsp 1990413/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe 30/3/2022)

2 . É inadmissível a arguição de tese levantada somente nas razões do agravo interno, por consistir em inovação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2062530 SC 2022/0021931-3, Data de Julgamento: 26/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 83/STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MORA
. SÚMULAS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte de que, tratando-se de ação revisional, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto no art. 205, caput, do Código Civil de 2002, ou seja, 10 (dez) anos
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) 8. Agravo interno improvido. (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.862.436/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021)

Nesse contexto, sob a luz do entendimento firmado à luz do enunciado da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, depreende-se que o trânsito em julgado do acórdão exequendo ocorreu em
26.11.2014
(id. 5807443), enquanto o cumprimento de sentença foi iniciado em
18.05.2022
, não se extraindo, do interregno, decurso de prazo superior àquele estabelecido no art. 205 do Código Civil, não havendo falar, portanto, em prescrição.

A propósito, deste e. Tribunal de Justiça, confira-se,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 472 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, a ação revisional de contrato bancário se submete a prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, descabendo, ademais, falar em decadência, em vista da natureza condenatória da demanda.

2) Nos temos da Súmula nº 472 do STJ, a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 0025036-92.2012.8.08.0012, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 18.10.2024)

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO REVISIONAL – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – ASSINATURA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA EM PRIMEIRO GRAU – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Considerando que a presente ação tem como propósito a revisão de cláusulas contratuais, em nítido exercício de direito pessoal, o prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme disposição do artigo 205, do Código Civil
. 2. “Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional
nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato
. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1917613/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021). 3. Uma vez que a avença foi subscrita pela parte autora em 28/12/2006, encontra-se prescrita a pretensão revisional deduzida em juízo apenas em 14/08/2017. 4. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0017365-31.2017.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Deste modo, apresentado o requerimento de instauração do cumprimento de sentença relativo ao ressarcimento de tarifas declaradas abusivas no bojo de cédula de crédito bancário antes do decurso do prazo de dez anos estabelecido no art. 205 do Código Civil, não há falar em prescrição, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GLEDSON CARDOSO DOS SANTOS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Lado outro,
ANULO, DE OFÍCIO
, a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o cumprimento de sentença seu regular prosseguimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)